Tribunal: STF
Processo: RHC 221289
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão por meio do qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 765.580/GO.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, em 06/07/2022, ante a suposta prática do crime do art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo de origem converteu o flagrante em preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. O Ministro Relator negou seguimento ao writ, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental. 



    4. Neste recurso, o recorrente aponta nulidade em virtude do ingresso forçado da polícia no seu domicílio, sem mandado judicial ou consentimento. Argumenta que inexistiam indícios concretos a justificarem a ação policial. Sustenta a nulidade dos elementos de prova colhidos na ocasião, aludindo à teoria dos frutos da árvore envenenada. Ressalta que a abordagem policial em via pública não autoriza a realização de busca em residência sem ordem judicial. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a colocação em liberdade e o reconhecimento da ilicitude das provas, declarando-as nulas. 



    6. O Ministério Público do Estado de Goiás apresentou contrarrazões, preconizando o não provimento do recurso (e-doc. 46).



    É o relatório. 



    Decido.  



     



    7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    8. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao apreciar o habeas corpus formalizado pela defesa, entendeu não verificada ilegalidade na atuação policial. Eis os fundamentos lançados:



    “(...) Quanto à propalada ilegalidade do flagrante por invasão de domicílio, sem razão a impetrante. 



    Alega, a impetrante, que a residência do paciente (suíte que estava em uma pousada), foi invadida, sem autorização judicial ou mandado de busca e apreensão. Assim, afirma que houve violação de domicílio, razão pela qual o flagrante estaria ilegal, reclamando o relaxamento da prisão e nulidade das provas então obtidas. 



    Conquanto compreensível a pretensão liberatória, insta ressaltar que, pelas cópias anexadas aos autos, constata-se que os policiais militares, em patrulhamento rotineiro, avistaram o paciente, com uma bolsa na mão, a qual foi dispensada tão logo ele avistou a viatura, o que configurou atitude suspeita e, ao abordá-lo, durante busca pessoal, foi encontrado, no bolso dele, uma porção da substância vegetal cientificamente conhecida por Cannabis Sativa Linneu, no populacho por maconha e, no interior da bolsa, mais 12 porções da mesma substância entorpecente, dinheiro e uma balança de precisão, objeto comumente utilizado para pesagem de porções de drogas.



    Assim, indagado sobre a existência de outras porções de drogas, respondeu que possuía mais drogas na pousada em que estava hospedado, e, assim, em razão de fundadas razões, adentraram na suíte em que estava hospedado, onde apreenderam outras porções de Cannabis Sativa, materiais para a embalagem da droga, grande quantidade em dinheiro e um caderno contendo anotações acerca da venda de entorpecentes.



    Conforme Laudo Preliminar de Constatação de Drogas (evento 1, arquivo 2), foram apreendidas um total vinte e cinco porções de Cannabis Sativa, com massa bruta aproximada de 1.754,365kg (um quilo, setecentos e cinquenta e quatro gramas e trezentos e sessenta e cinco miligramas).



    Oportuno salientar que a prisão em flagrante ocorreu antes da entrada na residência, porquanto o paciente portava certa quantidade de maconha e balança de precisão, em via pública, não havendo que se falar, em consequência, em conduta de violação de domicílio, pois o flagrante consubstanciou-se em fundadas razões para a entrada dos policiais na residência.



    (...)



    Ademais, devidamente justificado o decreto constritivo, porquanto constata-se que a ordem pública restou perturbada pela gravidade concreta do delito supostamente praticado pelo paciente, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida, qual seja, aproximadamente 2kg de maconha, denotando maior periculosidade da conduta.



    Assim, imperioso manter a segregação do paciente, a fim de acautelar o meio social e preservar a credibilidade na Justiça, arrefecendo a deletéria sensação de impunidade. 



    Por fim, ressalto que o “princípio da confiança no juiz do processo” deve ser aplicado ao presente caso, visto que a autoridade apontada coatora, por estar mais próxima das pessoas em causa, dos fatos e das provas, tem, sem dúvida, maior noção da “verdade real” e meios de dar ao feito o melhor deslinde, como o de manter a prisão do paciente ou de lhe conceder uma das medidas cautelares diversas da prisão.



    Destarte, em conformidade aos entendimentos acima explicitados, e sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, não vislumbro qualquer gravame a ser reparado pela via mandamental. 



    Ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial de cúpula, ordem parcialmente conhecida, e, nessa extensão, denegada.” (e-doc. 12, p. 2-5; grifos nossos).



    9. Idêntica conclusão foi alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator. Vejam-se os principais trechos do voto condutor do acórdão atacado:



    “(...) Conforme relatado, a defesa pretende, em síntese, o reconhecimento da ilegalidade no ingresso no domicílio do paciente, em virtude da ausência de justa causa e de consentimento válido.



    Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 9/5/2016).



    Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.



    Deve-se frisar, ainda, que "a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida." (HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019.)



    É de se pontuar, ademais, que, em recente decisão, a Colenda Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do HC 598.051 (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), nova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais.



    Na hipótese dos autos, consta do acórdão impugnado que "os policiais militares, em patrulhamento rotineiro, avistaram o paciente, com uma bolsa na mão, a qual foi dispensada tão logo ele avistou a viatura, o que configurou atitude suspeita e, ao abordá-lo, durante busca pessoal, foi encontrado, no bolso dele, uma porção da substância vegetal cientificamente conhecida por Cannabis Sativa Linneu, no populacho por maconha e, no interior da bolsa, mais 12 porções da mesma substância entorpecente, dinheiro e uma balança de precisão, objeto comumente utilizado para pesagem de porções de drogas" (e-STJ fl. 151).



    (...)



    Reitero, portanto, que, pela leitura dos trechos acima transcritos, constata-se a presença da justa causa tanto para a busca pessoal quanto para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, uma vez que os policiais militares só ingressaram na habitação do paciente após a prisão em flagrante, diante da informação de que haveria mais droga no local em que estava hospedado. Nesse contexto, constatado o flagrante antes mesmo do ingresso dos policiais, reafirmo ser manifesta a justa causa, não havendo se falar, portanto, em nulidade. 



    (...) 



    Quanto à alegação de que não se levou em consideração o fato de a porta do quarto do paciente ter sido arrombada e o fato de o consentimento para o ingresso não ter sido livre, registro ser suficiente para ingresso no domicílio, sem mandado judicial e sem autorização, a prévia prisão em flagrante do paciente com drogas, dinheiro e balança de precisão, objetos que revelam, em tese, a efetiva prática de tráfico de drogas, a autorizar sim a busca por demais objetos ilícitos em seu domicílio.



    (...) 



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.“ (e-doc. 26, p. 2-5; grifos nossos). 



    10. Observa-se da leitura das peças que instruem o presente writ que o ingresso dos policiais na pousada onde o recorrente se hospedava aconteceu posteriormente à sua prisão em flagrante, em via pública, por ter consigo diversas porções de maconha, dinheiro e uma balança de precisão. Nesse contexto, os agentes policiais foram informados, pelo recorrente, de que no interior da hospedagem havia em depósito mais substâncias entorpecentes. Tem-se, portanto, presente a justa causa da incursão policial, haja vista a existência de fundadas razões da ocorrência de prática criminosa permanente no interior do domicílio. 



    11. Registre-se, em acréscimo, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a respectiva consumação. Ante situação de flagrância, foi legítima a ação policial. Delimitados esses fatos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, colaciono os seguintes precedentes, de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    12. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator